Tribunal: TJSP
Processo: 0011405-71.2006.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Execução de Título Extrajudicial – Prescrição intercorrente – Observância das teses fixadas no do IAC no 001 do STJ (REsp no 1604412/SC), na forma do artigo 947, § 3o do CPC (efeito vinculante) – Fluência do prazo da prescrição intercorrente, na vigência do diploma processual anterior, tem início no término do prazo judicial estipulado ao sobrestamento do feito, ou, inexistente fixação nesse

Ementa:
Execução de Título Extrajudicial – Prescrição intercorrente – Observância das teses fixadas no do IAC no 001 do STJ (REsp no 1604412/SC), na forma do artigo 947, § 3o do CPC (efeito vinculante) – Fluência do prazo da prescrição intercorrente, na vigência do diploma processual anterior, tem início no término do prazo judicial estipulado ao sobrestamento do feito, ou, inexistente fixação nesse sentido, ao término de um ano de suspensão – Intimação pessoal do credor – Desnecessidade – Ausência de diligência útil para satisfação do débito – Inocorrência de nova interrupção do prazo prescricional – Artigo 202 do Código Civil – Prescrição intercorrente consumada – Necessidade de prévia intimação do credor para manifestação, como forma de assegurar a oportunidade de suscitar eventual fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional – Princípios do contraditório e da ampla defesa a serem observados, mesmo nos casos de declaração de ofício da prescrição intercorrente regidos pelo Código de Processo Civil de 1973 – Artigo 921, § 5o, do CPC – Observância na espécie – Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0011405-71.2006.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
apelante FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS - FEOB, são apelados
KAREN TERESA DOS SANTOS, MARIA SOARES DOS SANTOS e ANTONIO
CARLOS DOS SANTOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO
FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011405-71.2006.8.26.0568 - São João da Boa Vista - VOTO No 36955 FLS. 2/7
Apelação Cível no 0011405-71.2006.8.26.0568
(Processo de origem no 0011405-71.2006.8.26.0568)
Apelante
Fundação de Ensino Octávio Bastos - FEOB
Apelado
Karen Teresa dos Santos, Antônio Carlos dos Santos e Maria Soares
dos Santos
Comarca
São João da Boa Vista 1a Vara Cível
Voto no 36955
Execução de Título Extrajudicial Prescrição intercorrente
Observância das teses fixadas no do IAC no 001 do STJ
(REsp no 1604412/SC), na forma do artigo 947, § 3o do
CPC (efeito vinculante) Fluência do prazo da prescrição
intercorrente, na vigência do diploma processual anterior,
tem início no término do prazo judicial estipulado ao
sobrestamento do feito, ou, inexistente fixação nesse
sentido, ao término de um ano de suspensão Intimação
pessoal do credor
Desnecessidade
Ausência de
diligência útil para satisfação do débito Inocorrência de
nova interrupção do prazo prescricional Artigo 202 do
Código Civil
Prescrição intercorrente consumada

Necessidade
de
prévia
intimação
do credor para
manifestação, como forma de assegurar a oportunidade de
suscitar
eventual
fato
impeditivo,
interruptivo
ou
suspensivo do prazo prescricional
Princípios do
contraditório e da ampla defesa a serem observados,
mesmo nos casos de declaração de ofício da prescrição
intercorrente regidos pelo Código de Processo Civil de
1973 Artigo 921, § 5o, do CPC Observância na espécie
Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.334/340 reconheceu “ex officio” a
ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta a ação de execução, com
fulcro no art.487, II do CPC, autorizando o levantamento das constrições efetuadas
nos autos e deixando de condenar o exequente no pagamento de honorários, pois a
prescrição foi reconhecida e declarada de ofício.
Apela a exequente (fls.344/350) pretendendo a
reversão do julgado sob o fundamento de que não houve inércia ou abandono de sua
parte, pois diligenciou buscando indicação de bens à penhora. Aponta que não foi
observada a tese firmada no IAC suscitado no REsp no 1.604.412, pois nela se fixou
que a prescrição intercorrente começa a fluir após um ano de suspensão do processo
e se consuma após o término de cinco anos, totalizando, portanto, seis anos, prazo
que não decorreu entre o arquivamento e o desarquivamento dos autos. Ademais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011405-71.2006.8.26.0568 - São João da Boa Vista - VOTO No 36955 FLS. 3/7
foram realizados novos atos e pesquisas de bens (fls.246, 307) e, não tendo sido
localizados os bens em nome dos apelados, foi requerida novamente a suspensão da
ação, o que foi acolhido pelo juízo “a quo”, valendo-se do entendimento então
pacificado no C. STJ, segundo o qual não se iniciava o transcurso da prescrição
intercorrente em execuções suspensas por inexistência de bens e que também o
prazo da prescrição intercorrente só começava a fluir após a intimação do apelante a
dar andamento ao feito caso se mantivesse inerte, o que só veio a ser alterado
posteriormente através do referido IAC. Aponta o entendimento jurisprudencial
posterior a fato ocorrido anteriormente só pode ser aplicado com efeitos “ex nunc”
sob pena de violar os princípios constitucionais da segurança jurídica e da boa-fé
objetiva. Defende a aplicação da regra de transição prevista no art. 1.056 do CPC,
iniciando a contagem do prazo de prescrição intercorrente após a entrada em vigor
do novo Código de Processo Civil, em 16/03/2016. Postula a reforma da r. sentença,
ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões
recursais.
Recurso em ordem, recebido e sem resposta (fls.369).
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial,
fundada em cheque, ajuizada em 26/12/2006.
Nos termos do disposto no artigo 924, V, do CPC,
extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente, observado, no
caso de processo de execução suspenso, o marco inicial se dá com o atingimento do
termo estipulado para a suspensão, ou, caso não se estipule termo certo, passado o
prazo de um ano. E, conforme pacificado em jurisprudência, com as teses fixadas no
do IAC no 001 do STJ (REsp no 1604412/SC) com efeitos vinculantes (art. 947, § 3o
do CPC), do STJ: “RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As
teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código
Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40,
§ 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data
da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011405-71.2006.8.26.0568 - São João da Boa Vista - VOTO No 36955 FLS. 4/7
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma
processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive
nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor
ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década
após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da
recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial
provido”. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
Portanto, consoante o fixado no IAC, mesmo nas
hipóteses de ausência de bens penhoráveis, a fluência do lapso da prescrição
intercorrente, na vigência do diploma processual anterior, tem início ao cabo do
prazo judicial estipulado ao sobrestamento do feito, ou, inexistente fixação nesse
sentido, ao término de um ano de suspensão.
Sobre o tema, destaca-se trecho do voto condutor do
mencionado IAC: “Findo prazo razoável de 1 (um) ano para suspensão da demanda,
também o prazo prescricional deve ser retomado e, uma vez consumado,
reconhecida a prescrição com observância do contraditório. Sublinha-se ainda que
tal conclusão guarda perfeita simetria com a disciplina amplamente reconhecida no
que tange às demais causas interruptivas. Assim, não é suficiente ao credor a
realização do protesto cambial, por exemplo, para se alçar o título protestado ao
restrito e excepcional espaço de direitos imprescritíveis. Ao contrário, embora
restabelecido o prazo integral em razão da interrupção da prescrição, o título
prescreverá normalmente. Não se olvida, entretanto, que, em se tratando de processo
judicial, cujo trâmite é acentuadamente longo apesar do esforço por assegurar uma
duração razoável , não seria legítimo se impor ao credor o ônus dessa demora.
Todavia, se, por um lado, deve-se salvaguardar o interesse do credor que promove a
ação e dá andamento regular ao processo, no quanto lhe cabe, por outro, também
não se pode abandonar o devedor, mantendo sobre ele a ameaça constante de um
processo paralisado ad eternum”.
Já em relação à intimação pessoal do exequente para
dar andamento ao feito antes de se declarar a prescrição intercorrente, entendeu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça por sua desnecessidade, in verbis: “Nesse
sentido, a jurisprudência acabou por estabelecer, por analogia, a incidência do art.
267, § 1o, do CPC/1973 para solucionar as hipóteses de inércia das partes. A
solução, todavia, parece inadequada ao caso dos autos. Isso porque a regra do
abandono da causa reconhece a possibilidade de extinção do processo sem resolução
de mérito após o curto lapso temporal de 30 dias, possibilitando ainda a
repropositura da demanda, uma vez que a extinção sem resolução de mérito não faz
coisa julgada material. Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão posta,
seja ele sob o viés causal, seja sob o aspecto finalístico, ou seja, ainda a partir de
seus efeitos, não é admissível a confusão dos institutos de abandono da causa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011405-71.2006.8.26.0568 - São João da Boa Vista - VOTO No 36955 FLS. 5/7
prescrição intercorrente da pretensão executiva. (...) A alteração de entendimento
jurisprudencial propugnada pela Terceira Turma do STJ não promove a aplicação do
novo Código de Processo Civil a situações pretéritas. Definitivamente, não. O
CPC/1973 sequer regulou a prescrição intercorrente e, como consectário lógico de
sua imprevisão, em momento algum dispôs que o início do prazo da prescrição
intercorrente estaria condicionado à intimação da parte exequente. Tratava-se de
uma interpretação analógica, atrelada ao instituto do abandono da causa, que,
conforme demonstrado, em nada tangencia a prescrição, a evidenciar a inadequação
do entendimento então adotado. Desse modo, não se pode afirmar que o NCPC
modificou o tratamento a ser dado à matéria, ao expressamente preceituar aliás, em
absoluta consonância com o instituto a desnecessidade de intimação do exequente,
para efeito de início do prazo da prescrição intercorrente”.
Faz-se necessário, ainda, destacar um último trecho do
voto condutor do IAC, este analisando a aplicabilidade do art. 1.056 do CPC/2015:
“Efetivamente, não faz nenhum sentido aplicar a regra de transição aos casos em que
o prazo prescricional intercorrente já se encontra integralmente consumado,
conferindo-se, inadvertidamente, novo prazo ao exequente inerte. Do contrário,
permitir-se-á que a pretensão executiva seja exercida por mais de dez, quinze ou
mais anos, em absoluto descompasso com o propósito de estabilização das relações
jurídicas e, por conseguinte, de pacificação social, bem como do próprio enunciado
n. 150 da súmula do STF, segundo o qual a pretensão executiva prescreve no mesmo
prazo da pretensão da reparação. (...) Justamente por concretizar a irretroatividade
das normas processuais, não se pode conferir ao referido dispositivo interpretação
que viole a segurança jurídica, os atos jurídicos perfeitos e o direito adquirido. Nesse
diapasão, vê-se a impossibilidade de se utilizar a interpretação literal de sua redação
para o fim de repristinar o curso prescricional já integralmente consumido. (...)
Nessa linha de raciocínio, deve-se concluir que, para os prazos prescricionais já
transcorridos ou iniciados na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ainda
que se aplique imediatamente o Código de Processo Civil de 2015, não serão eles
reiniciados, tampouco reabertos, devendo sua contagem observar a legislação então
vigente, com as interpretações conferidas por esta Corte Superior”.
Vale dizer, consoante a tese fixada pelo Incidente de
Assunção de Competência, a contagem do lapso prescricional, no tocante à
prescrição intercorrente, é deflagrada ao término do período estipulado
judicialmente ao sobrestamento do processo ou, não havendo tal definição de prazo,
ao final de um ano, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor.
Ora, na espécie, a execução foi arquivada em
15/08/2012 (fls.240), de modo que o prazo prescricional voltou a ser contado um
ano após essa data, ou seja, em 15/08/2013.
Em 26/09/2017 o pedido de desarquivamento foi
protocolizado (fls.243). Assim, aplicando-se o entendimento sufragado no IAC no
REsp n° 1.604.412/SC, tem-se que transcorrido o prazo de um ano contado do
arquivamento, o prazo prescricional começou a fluir em agosto de 2013,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011405-71.2006.8.26.0568 - São João da Boa Vista - VOTO No 36955 FLS. 6/7
independentemente de prévia intimação para dar andamento ao feito, logo,
transcorreu o prazo prescricional nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil,
conforme indicado na r. sentença, para a cobrança de dívidas líquidas embasadas em
instrumento público ou particular.
Registre-se que o pedido de desarquivamento, por si
só, não interrompe o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.155.060/DF e REsp 1.522.523.060/ES).
Por outro lado, em 14/11/2017 foram pleiteadas
providências de pesquisa pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, CCS-
BACEN e SREI, a fim de localizar ativos financeiros, veículos e bens em nome da
parte executada (fls.246), sem resultado prático para a execução.
Novamente houve o decurso de mais um ano sem
indicação de bens à penhora, o que restou certificado em 06/06/2019 (fls.310).
Diante disso, o douto magistrado “a quo” determinou
que as partes se manifestassem sobre eventual prescrição intercorrente no Incidente
de Assunção de Competência, suscitado de ofício no Recurso Especial n.
1.604.412/SC (fls.311), nos termos do art. 10 do CPC, manifestando-se a exequente
pelo prosseguimento do feito (fls.313/316) e a parte executada pela extinção do feito
(fls.331/333), tendo sido proferida a r. sentença de fls.334/340 a seguir.
Também é certo que a interrupção da prescrição
somente pode se operar por uma única vez, nos termos expressos do art. 202 do
Código Civil.
Daí porque, em face do pedido de desarquivamento,
realizado apenas em setembro de 2017, e tendo sido pleiteadas apenas providências
infrutíferas (fls.246) que não tiveram o condão de alterar o andamento da execução,
que permaneceu, assim, inerte até 06/06/2019, isto é, muito além da consumação da
prescrição intercorrente, forçosa a manutenção do decisum.
É como já decidiu esta E. Câmara em caso análogo,
envolvendo inclusive a mesma exequente: “Execução de título extrajudicial.
Prescrição intercorrente. Sentença de extinção nos termos do art.487, II do Código
de Processo Civil. Pleito recursal. Fundação de Ensino apelante que no curso do
processo requereu o sobrestamento do feito. Ausência de diligência útil para
satisfação do débito. Autos que restaram arquivados por mais de cinco anos.
Inteligência e aplicação do artigo 206, §5o do Código Civil. Sentença mantida.
Apelo improvido.” (Apel no 0011879-42.2006.8.26.0568, Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, 18a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 30/07/2019”.
Destaca-se, por derradeiro, que no julgamento do
aludido Recurso Especial foi fixada a tese de que a prévia intimação do credor é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011405-71.2006.8.26.0568 - São João da Boa Vista - VOTO No 36955 FLS. 7/7
indispensável mesmo nos casos de declaração de ofício da prescrição intercorrente
regidos pelo Código de Processo Civil de 1973, para assegurar-lhe a oportunidade
de suscitar eventual óbice ao reconhecimento do decurso do prazo prescricional, em
virtude da necessidade de observância dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, o que foi, inclusive, observado por ocasião do julgamento do REsp 1557129
/ PR (Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 02/10/2018), e no presente
feito consoante a tese 1.4 do IAC 1, sendo certo que o exequente foi intimado para
se manifestar acerca da possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente
(despacho de fls.311), deduzindo argumentos que entendeu pertinentes às
fls.313/316.

Acrescenta-se, também, que a exigência da intimação a
que se refere o julgado vinculante não se confunde com a intimação pessoal para dar
andamento ao processo (art. 267, §1o do CPC/73), que, de fato, era exigida para o
fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à
punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de
mérito, o que, como visto, não é a hipótese dos autos.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal: “PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Reconhecimento. Execução de título
extrajudicial. Contrato de empréstimo. Prazo prescricional consumado na vigência
do CPC/73. Inaplicabilidade do artigo 1.056 do CPC/2015. Inércia configurada.
Intimação pessoal desnecessária. Entendimento do STJ em IAC 001 (REsp
1.604.412-SC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP;
Apelação 0111340-67.2005.8.26.0100; Relator (a): Fernando Sastre Redondo;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de Registro: 18/10/2018); “Título de
crédito Nota promissória Execução por título extrajudicial Prescrição intercorrente
consumada Prazo de três anos Aplicação das teses fixadas no IAC 001 (STJ REsp
1604412/SC) Apelação não provida” (TJSP; Apelação 0000975-32.1995.8.26.0120;
Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 11/10/2018).
Em síntese, verificada a paralisação do feito por
período superior ao prazo prescricional previsto para a espécie, de rigor o
reconhecimento da prescrição intercorrente, como se deu.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator